Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUÇÃO. VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu impugnação ao cumprimento provisório de sentença, fixando o valor da execução em R$ 12.410,22, e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença sem prestar caução, sob a alegação de que se trata de verba alimentar (honorários advocatícios); e (II) estabelecer se é cabível a redistribuição proporcional da verba honorária entre os litisconsortes vencedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença exige caução suficiente e idônea para o levantamento de valores, salvo hipóteses legais expressas, nos termos dos arts. 520 e 521 do CPC.
4. A dispensa de caução, mesmo em créditos de natureza alimentar, não é automática, devendo ser verificado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. No caso em exame, há recurso especial pendente de julgamento, inexistindo valores incontroversos.
6. A decisão agravada observou o dever de cautela, ante a possibilidade de a sentença exequenda ser reformada.
7. A redistribuição da verba honorária não foi objeto de recurso próprio pelo agravante, estando preclusa a discussão. Ademais, a sentença exequenda conferiu os honorários de forma indistinta aos litisconsortes, não cabendo rediscussão em sede de cumprimento provisório de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença depende de caução, mesmo sendo créditos de natureza alimentar, quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. A redistribuição da verba honorária deve ser arguida por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14, 86, § 16, 87, 520, inc. IV, 521, parágrafo único, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928577, 0727399-54.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.9.2024, DJE 11.10.2024; e TJDFT, Acórdão 1908868, 0724418-52.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 14.8.2024, DJe 29.8.2024.